Tribunal: TJDFT
Processo: 0063657-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO A demanda em apreço tem por objeto diferenças de correção monetária de caderneta de poupança decorrente dos Planos Collor I e Collor II. A respeito da questão controvertida, ainda se encontra pendente de julgamento pelo colendo Supremo Tribunal Federal Temas n. 264, 265, 284 e 285. Assim, determino a suspensão do processo até julgamento dos Temas n. 264, 265, 284 e 285, pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora